Tribunal: TJMT
Processo: 1007154-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007154-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 835.029.802-25 (ADVOGADO), DOUGLAS BERNARDO BARBOSA - CNPJ: 16.518.973/0001-57 (AGRAVANTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PREJUDICADA PELO EXAURIMENTO DO OBJETO DO PEDIDO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ICMS POR ESTIMATIVA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CABIMENTO DA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA PELA METADE – ARTIGO 90, §4o, DO CPC
– ENTENDIMENTO DO STJ – RESP No 2.048.818/DF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

2. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que anuiu com a inadequação da cobrança de ICMS por estimativa, e a CDA apenas foi retificada após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a redução dos honorários sucumbenciais pela metade, prevista no artigo 90, §4o, do CPC, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo)
,
interposto por
Douglas Bernardo Barbosa e outros
contra a decisão proferida pelo juízo da
2a Vara da comarca de Barra do Bugres – MT
de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0001055-52.2018.8.11.0008
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, reputou prejudicada a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento por parte do exequente da ilegalidade da cobrança do tributo ICMS por estimativa e o cancelamento dos lançamentos impugnados antes da sentença, exaurindo o objeto do pedido constante na exceção de pé-executividade.

Assegura o agravante que “
o patrono que atuou em toda a fase processual e, por meio de sua defesa motivou a desistência do Estado de Mato Grosso, não recebeu a sucumbência que é ínsita deste jaez
”
.

Assevera ser que
“A jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado e possibilitada a defesa, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade”.

Requer o provimento do recurso para que com base no princípio da causalidade, seja fixada a verba sucumbencial no importe de 10%, reduzidos à metade, ante a concordância da Fazenda Pública
.

Contrarrazões (id. 210806156).

Parecer do Ministério Público para justificar ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (212410673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de a
gravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo)
,
interposto por
Douglas Bernardo Barbosa e outros
, contra a decisão proferida pelo juízo
da
2a Vara da comarca de Barra do Bugres – MT
de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de execução fiscal n.o 0001055-52.2018.8.11.0008
, ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
, reputou prejudicada a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento por parte do Exequente, da ilegalidade da cobrança do tributo ICMS por estimativa e o cancelamento dos lançamentos impugnados antes da sentença, exaurindo o objeto do pedido constante na exceção de pé-executividade.

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, no arbitramento dos honorários sucumbenciais, que, segundo entende a parte agravante, devem ser fixados no importe de 10%, reduzidos pela metade, ante a concordância da Fazenda Pública, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que foi ajuizada ação de execução fiscal n.o 0001055-52.2018.8.11.0008
, em desfavor das partes ora agravantes, visando ao recebimento do crédito tributário, referente às cobranças de ICMS por estimativa e ICMS Substituição tributária transcrita, inscrito na certidão de dívida ativa n.o 2017217930, cujo valor alcançava a importância de R$ 41.634,76 (quarenta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos).

No caso
sub examen
, verifica-se que a parte devedora apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a inconstitucionalidade da cobrança do tributo referente ao ICMS por estimativa, constante da CDA executada, argumentando que o entendimento neste sentido já é pacificado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Instada a manifestar-se, a Fazenda Pública informou, quanto à alegação de ilegalidade do lançamento do ICMS estimativa, que reconhece a procedência do pedido, tendo promovido a alteração do título, excluindo a indigitada exigência e
considerando que permanece lançamento no título, relativo ao “ICMS Substituição Tributária Transcrita”, e requereu o prosseguimento da ação sobre o montante remanescente na CDA.

O juízo
a quo

reputou prejudicada a exceção de pré-executividade ante o reconhecimento por parte do Exequente da ilegalidade da cobrança do tributo ICMS por estimativa e o cancelamento dos lançamentos impugnados antes da sentença, estabelecendo que com isso o objeto do pedido constante na exceção de pé-executividade se exauriu.

Na decisão, o magistrado não condenou a parte exequente ao pagamento da verba honorária, o que motivou a interposição do vertente agravo.

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a temática, importante ressaltar que as demandas judiciais estão pautadas nos princípios da causalidade e da sucumbência. Portanto, se a parte vencida decaiu do pedido que causou o litígio, deverá arcar com os ônus sucumbenciais, consoante dispõe o artigo 85, do Código de Processo Civil.

Com efeito, nos casos das execuções fiscais, o art. 26, da lei n.o 6.830/80 estabelece que:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada
não foi citada
ou
não apresentou defesa
, o que não é a situação dos autos, uma vez que a Fazenda Pública corrigiu o enquadramento da penalidade e alterou a CDA executada somente após a apresentação da exceção de pré-executividade, razão pela qual, equivocada a decisão que deixou de condenar a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Nesse contexto, também, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE - ART. 26 DA LEF. SÚMULA 83 DO STJ [...] 2. Quanto ao mérito, a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. 3. Com efeito, o STJ, a partir do EREsp 80257/SP, julgado pela Primeira Seção, vem adotando o entendimento de que é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários de advogado na hipótese de desistência da execução fiscal, em razão de a parte executada ter contratado os serviços de advogado com o objetivo de extinguir o processo. 4. A Corte de origem adotou o posicionamento pacificado do STJ. Incidência da Súmula 83 do STJ. 5. Recurso Especial não provido”. (STJ - REsp 1648213/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Sobre a aplicação do mencionado princípio, colaciono os ensinamentos do jurista Nelson Nery Júnior:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do
processo
. Quando não houver resolução do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do
processo
, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse decidida pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (
CPC
269 II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos
honorários
e custas, porque deu causa à propositura da ação (
CPC
26). O mesmo se pode dizer do réu que deixa de argüir preliminar de carência da ação no tempo oportuno, devendo responder pelas custas de retardamento (
CPC
267 § 3. o 2.a parte). Neste último exemplo, mesmo vencedor na demanda, o réu deve arcar com as custas de retardamento. O
processo
não pode reverter em dano de quem tinha razão para o instaurar (RT 706/77). (...)”

Aliado a isso, constata-se que a Fazenda Pública apenas retificou o valor executado com a apresentação da exceção de pré-executividade.

Portanto, acerca do tema,
recentemente o Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de ser possível a aplicação dos benefícios previstos no art. 90, § 4o, do CPC, para garantir a redução, pela metade, dos honorários sucumbenciais, nos casos de concordância com a exceção de pré-executividade, acompanhado do pedido imediato de extinção da execução, nos termos no julgamento do AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, do relator Ministro Gurgel de Faria, da Primeira Turma do STJ, proferido em 22.05.2023. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO.

1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2.
É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.
No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
22/5/2023
, DJe de 24/5/2023.)” g.n

O artigo 90, §4o do CPC assim dispõe:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”.

Com efeito, verifica-se que a intenção do legislador
(mens legis)
é incentivar a rápida solução dos litígios, concedendo benefício de ordem processual ao réu que, de pronto, reconhece e satisfaz a pretensão deduzida pela parte autora, mediante redução, pela metade, da verba honorária devida, o que, sob a ótica do advogado, é plenamente justificado, em razão de, com a concordância do demandado, o sucesso na causa exigir menor esforço.

Assim, considerando que houve a concordância da parte agravante com os fundamentos apresentados na exceção de pré-executividade e imediata retificação da CDA, cabível a redução pela metade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
,
para que seja fixada a condenação da verba honorária no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4o, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024